Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725946-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEMENTES LAZAROTTO LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sementes Lazarotto Ltda. contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria em debate não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre questão urgente (ID 28232577). Em suas razões recursais (ID 28458728), a embargante menciona que no agravo de instrumento n. 0721043-48.2021.8.07.0000 houve a cassação por esta Corte, de ofício, da decisão anteriormente proferida pelo d. Juízo a quo. Afirma, contudo, que por ocasião do presente agravo, esta Relatoria deixou de apreciar a preliminar de nulidade da decisão impugnada, invocada nas razões recursais. Salienta, pois, que a decisão recorrida incorreu em nova deficiência de fundamentação, na medida em que olvidou que o perito concluiu, no laudo sob o ID 91305376, pela incapacidade germinativa dos grãos. Além disso, argumenta que a d. Juízo a quo não se manifestou acerca da tese de ampliação do objeto da ação pela parte autora, uma vez que esta pleiteou que sejam periciadas todas as sementes disponíveis no mundo, visando encontrar as correlatas com as apreendidas, e emendou a inicial para estabelecer a narrativa de suposta ilegalidade quanto a sementes da empresa GDM. Acrescenta que o magistrado a quo também não se pronunciou acerca do pedido alternativo de manifestação das partes acerca do laudo pericial apenas quando este for efetivamente concluído. Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se o vício apontado e, por conseguinte, conhecendo do agravo de instrumento interposto, com o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. In casu, aduz a embargante que, embora esta Corte tenha, de ofício, por ocasião da análise do agravo de instrumento n. 721043-48.2021.8.07.0000, cassado decisão anteriormente prolatada pelo magistrado a quo, deixou de apreciar preliminar invocada no presente recurso, de nulidade da decisão impugnada, por vício de fundamentação. No entanto, extrai-se da decisão embargada que o não conhecimento do agravo de instrumento se deu mediante argumentos suficientemente fundamentados, inclusive sob a ótica da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, objeto de insurgência dos presentes aclaratórios, não havendo, pois, que se falar em ocorrência de vício de omissão. Vale conferir: (...) no caso vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão que determina que a parte comprove a incapacidade de germinação dos grãos apreendidos, antes de se permitir o descarte, bem como que, por entender não haver ampliação do objeto da lide, defere o pleito da parte autora de realização de nova prova pericial, não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em sede de agravo de instrumento. Extrai-se da decisão impugnada que, ao contrário de que dispôs a agravante, não houve o indeferimento do pleito de descarte dos grãos. Denota-se que o magistrado a quo apenas consignou, quanto ao descarte outrora autorizado que, caso sobrevenha eventual prejuízo aos associados da autora, a situação se resolva em perdas e danos e, quanto aos demais grãos, determinou a necessidade de prévia comprovação da incapacidade de germinação. Outrossim, quanto à realização de nova perícia, por ocasião do julgamento definitivo, poderá a requerida, acaso entenda que houve ampliação do objeto da lide, arrazoar a insurgência no recurso cabível. Logo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, porquanto não demonstrada a urgência na matéria e a inutilidade da rediscussão tão somente em apelação, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. (...) (ID 28232577) Com efeito, não tendo o agravo de instrumento sequer ultrapassado a barreira de admissibilidade, não há que se falar em omissão quanto à apreciação de tese invocada no bojo das razões recursais. De mais a mais, convém pontuar que os fundamentos adotados por esta magistrada para a cassação da decisão de primeiro grau, impugnada no agravo de instrumento n. 721043-48.2021.8.07.0000, são completamente distintos daqueles trazidos pela embargante neste agravo, cujo objeto de insurgência se refere à decisão diversa. Em verdade, vislumbra-se o patente inconformismo da embargante com a conclusão do decisum. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Destarte, considerando que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), dada a inexistência de tais máculas na decisão objurgada, mostra-se cogente o não provimento do presente recurso. Por fim, oportuno advertir a embargante que a oposição de novos embargos de declaração sob o enfoque de temas reprisados será considerada como procrastinatória, o que poderá ensejar a aplicação da sanção processual cominada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a saber, a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora